Tribunal: TJDFT
Processo: 0752300-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS. FLAGRANTE CONVERTIDO, DE OFÍCIO, EM PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ILEGALIDADE DA PRISÃO. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO BEM FUNDAMENTADA. ART. 310, INCISO II, DO CPP. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS. ORDEM DENEGADA.

1. Paciente envolvido na Lei Maria da Penha e com desobediência a medidas de proteção a mulher. Alegação da Defesa da Defesa de prisão decretada de ofício. Não se trata de ato de ofício, pois, já existiam pedidos antecedentes sobre medidas protetivas. Mas, a prisão cautelar do paciente foi fundamentada de forma correta, uma vez que ele traz perigo à sociedade, em especial à vítima. Portanto, a garantia da ordem pública e a segurança da vítima devem ser asseguradas.

2. O Pacote Anticrime que alterou alguns dispositivos do Código de Processo Penal, não impediu que o magistrado convertesse ou decretasse prisão preventiva de paciente com referência aos delitos sob o rito da Lei Maria da Penha. Deles, sequer os tratou.

3. E, ainda, não configura ilegalidade a manutenção da prisão, desde que persistam motivos anteriores que autorizaram o decreto da medida cautelar. Ademais, quando se trata de paciente com periculosidade destacada e violento.

4. Ordem denegada.